Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749451-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GISLENE MATIAS DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA GISLENE MATIAS DE CARVALHO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0745932-29.2022.8.07.0001, ajuizado pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra a agravante e outro. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta poupança, nos seguintes termos (ID 253755592): “Defiro a gratuidade de justiça à executada. Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executadaMARIA GISLENE MATIAS DE CARVALHOno id. 2514550107, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD,mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 6.031,36, encontrada em conta de sua titularidade junto ao Banco BTG, no valor de R$ 58,69 e na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.972,67, conforme id. 251529474. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba destina ao sustento e em conta poupança, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Anexa extratos bancários e contracheques. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 253440503, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. É cediçoque a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.No entanto,a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Conforme se verifica dos autos, a executada nãoapresentou documentação que comprove a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Nesse sentido, uma vez que não restou comprovado o caráter de verba alimentar das quantias bloqueadas, tampoucoque a conta objeto de penhora é destinada exclusivamente à reserva financeira, anorma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. Lado outro, é cediçoquea penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1.A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2.Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3.Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4.Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ora, infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada à mantença de devedor, o que, no entanto, não foi demonstrado, na espécie. Conforme se verifica dos autos, a impugnante/executada não apresentou documentos que corroborem a alegação de queo bloqueio judicial é capaz de comprometer o mínimo existencial do devedor. Isso porque não demonstrada a situação financeira deste, mediante a juntada de informações bancárias, em especial, da conta em que ocorreu a penhora on line. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafenãose aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Assim, considero que não restou demonstrado pelo executado, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade.Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência,in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO.1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família.2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente.3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto,rejeito a impugnação à penhoraapresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, deR$ 6.031,36,conformeid. 251529474 , o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Observe-seque o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 251529474) e,após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Sustenta ser a decisão injusta e desproporcional, pois os valores bloqueados têm natureza alimentar e são provenientes de benefícios sociais e recursos mínimos para o sustento próprio e de sua filha menor, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Alega não ter o juízo de origem observado o princípio da dignidade da pessoa humana, nem o art. 805 do CPC, o qual impõe a adoção do meio menos gravoso ao devedor, além de desconsiderar sua hipossuficiência, já reconhecida nos autos pela concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que, embora o bloqueio eletrônico via SISBAJUD seja instrumento legítimo de satisfação do crédito, no caso concreto ele configurou verdadeiro confisco, pois atingiu integralmente a pequena reserva financeira apta a garantir sua sobrevivência e a de sua filha. Defende a jurisprudência do STJ admitir interpretação extensiva da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, abrangendo valores mantidos em contas-correntes, poupanças ou fundos de investimento, independentemente da denominação da conta, desde que destinados à subsistência familiar. Afirma ter a constrição violado o mínimo existencial, além de ter ocorrido sem esgotamento das diligências contra a pessoa jurídica devedora, cuja dívida originou a execução, sendo ela apenas responsabilizada secundariamente pela desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta ser o valor bloqueado insignificante para o credor, mas vital para a devedora, por estar desempregada, residir em zona rural, dependendo de auxílio governamental. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do agravo, para revogar a decisão agravada, desbloquear integralmente os valores penhorados e restaurar o acesso à conta poupança, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas e a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade humana (ID 78240507). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade da justiça concedido na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado em desfavor de Gi Alimentos e Serviços Eireli e da ora agravante, na qualidade de avalista, no qual busca a satisfação de crédito no valor de R$ 264.808,60 (ID 250978185). Conforme relatório do SISBAJUD, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 6.031,36 (ID 251529474). Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Todavia, no caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando o caráter dos valores sobre os quais recaíram os bloqueios efetivados. A executada tão somente anexou extrato (ID 251457133) comprovando recebimento de pix recente, em 26/9/2025, para a conta de onde o valor foi constrito em 3/10/2025. A agravante, contudo, não demonstrou a origem da verba, tampouco ser o montante reserva financeira. Ou seja, as alegações tecidas estão desacompanhadas de qualquer elemento a subsidiar a tese recursal. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC, não se verifica ter a parte agravante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão recursal. Nessa linha, precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0721409-82.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/09/2024) - g.n. Outrossim, em relação à alegação de ser serem baixos os valores bloqueados (R$ 6.031,36) quando colocados frente ao valor do débito (R$ 264.808,60), também não é esta bastante a autorizar a desconstituição da penhora. Ora, ainda que de baixa monta, o valor constrito contribui para o pagamento, embora parcial, da dívida exequenda. Veja-se precedente neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR MÓDICO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. 2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente. 3. Recurso conhecido e provido, para manter a penhora realizada via Sisbajud.” (0715118-66.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 16/08/2024) - g.n. INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 17:37:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador